Tribunal: TJDFT
Processo: 0712569-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. SEGURO SAÚDE. PRELIMINAR. CITRA PETITA. NULIDADE. CAUSA MADURA. SESSÃO DE PSICOTERAPIA. DEPRESSÃO. REEMBOLSO. RECUSA. ABUSIVIDADE. REEMBOLSO NOS LIMITES DO CONTRATO. DANO MORAL. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. A sentença que não se manifesta sobre um dos pedidos formulados na petição inicial qualifica-se como citra petita. O vício citra petita não induz necessariamente o retorno do processo ao Juízo de Primeiro Grau. Se a causa estiver madura e efetivados o contraditório e a ampla defesa, adentra-se na matéria para suprir a omissão, nos termos do art. 1013, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. É devida a restituição das despesas com sessões de psicoterapia realizadas pelo segurado para auxiliar o tratamento da doença com o qual foi diagnosticado, considerado o próprio objeto do seguro, que permite ao beneficiário a opção pelo sistema de escolha por reembolso.
3. O art. 12 da Lei n. 9.656/1998 dispõe que o reembolso ocorrerá nos limites das obrigações contratuais, de acordo com a relação de preços e serviços médicos e hospitalares.
4. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta. A sanção consiste na imposição de uma reparação pecuniária, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
5. Apelação do autor parcialmente provida.
6. Apelação da ré parcialmente provida.